Tribunal: TJES
Processo: 0007649-25.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Limitação de Juros; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Incorporação Imobiliária; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007649-25.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VISAO SOLUCOES LTDA

APELADO: PAULO CEZAR THOMAZI JUNIOR e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRUTORA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRAZO DE GARANTIA E PRAZO PRESCRICIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por construtora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em razão de vícios estruturais e de acabamento (fissuras, infiltrações e falhas na rede de esgoto) constatados em imóvel residencial após a entrega das chaves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se operou a decadência ou a prescrição da pretensão autoral, considerando os prazos dos arts. 205 e 618 do Código Civil e art. 26 do CDC; (ii) verificar a responsabilidade da construtora e a validade do laudo técnico unilateral diante da preclusão da prova pericial judicial; e (iii) avaliar se os vícios construtivos configuram dano moral e se o quantum fixado observa a razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de cinco anos previsto no caput do art. 618 do Código Civil possui natureza de garantia legal, e não de prazo decadencial ou prescricional.

O prazo decadencial de 180 dias, estabelecido no parágrafo único do art. 618 do Código Civil, aplica-se exclusivamente às pretensões de redibição do contrato ou abatimento do preço (quanti minoris).

A pretensão de natureza indenizatória ou cominatória (obrigação de fazer), fundada em inadimplemento contratual por vício de construção que surge no período de garantia, submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

A responsabilidade civil do construtor perante o consumidor é objetiva, nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC, prescindindo da verificação de culpa para o dever de reparar defeitos de projeto ou execução.

A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) impõe à construtora o dever de produzir prova técnica capaz de desconstitui o nexo causal, de modo que sua inércia em custear a perícia judicial acarreta a prevalência dos fatos narrados no laudo técnico que instrui a exordial.

Vícios estruturais severos em imóvel novo, que comprometem a segurança e a habitabilidade, extrapolam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral por atingirem a paz de espírito e a dignidade dos adquirentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial previsto no art. 618, parágrafo único, do Código Civil não se aplica às demandas que visam à obrigação de fazer ou à reparação de danos.

É de dez anos o prazo prescricional para o exercício da pretensão de reparação de danos ou obrigação de fazer por vícios de solidez e segurança, desde que o defeito se manifeste no prazo de garantia de cinco anos.

A frustração da expectativa de uso de imóvel novo devido a defeitos estruturais graves configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 205 e 618, parágrafo único; CDC, arts. 6º, VIII, 12, 14 e 26, II; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Segunda Seção, EREsp nº 1.280.825/RJ, relª. Minª. Nancy Andrighi, j. 27.06.2018; TJES, Terceira Câmara Cível, AC nº 024180063331, rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 17.05.2022; TJES, Segunda Câmara Cível, AC nº 0011208-47.2014.8.08.0048, rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 09.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Visão Soluções Ltda.
contra a r. sentença (id. 17337906), integrada pela decisão de embargos de declaração (id. 17337910), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica - Comarca da Capital que, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por
Paulo Cezar Thomazi Junior e Roziane Santos da Vitória Thomazi
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para condenar a requerida à reparação dos vícios construtivos especificados no laudo técnico de fls. 31/50, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para ambos os autores.

Em suas razões (id. 17337911), a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência de decadência do direito de reclamar por vícios aparentes e de fácil constatação, nos termos do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, visto que o imóvel foi entregue em fevereiro de 2014 e a ação proposta apenas em 2016;
(ii)
subsidiariamente, a incidência do prazo decadencial de 180 dias previsto no art. 618, parágrafo único, do Código Civil; e
(iii)
a insuficiência de prova dos vícios e da sua origem, alegando que a preclusão da prova pericial judicial por inércia dos apelados torna o laudo fotográfico unilateral imprestável para embasar a condenação, uma vez que não permitiria distinguir se os defeitos são de construção ou oriundos de falta de manutenção.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, concluo que
a irresignação recursal não merece acolhida
.

Em breves linhas, rememoro que os apelados firmaram contrato de compromisso de aquisição de terreno e construção por empreitada com a recorrente em 15 de junho de 2012, tendo por objeto o lote nº 15 da quadra 'M', situado no Loteamento Pro Lar, em Cariacica.

De acordo com os autores, após o recebimento das chaves em 2014, depararam-se com uma série de vícios construtivos graves e variados, detalhados no laudo de vistoria técnica datado de 27 de setembro de 2014.

Em razão disso, ajuizaram a presente demanda, colimando a condenação da construtora requerida na obrigação de fazer consistente no reparo integral dos vícios estruturais e de acabamento constatados na unidade habitacional, além do pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

A controvérsia recursal consiste, portanto, em verificar a ocorrência de decadência ou prescrição da pretensão autoral, bem como aferir a responsabilidade civil da apelante e a idoneidade do acervo probatório para sustentar a condenação, diante da alegada preclusão da prova pericial judicial.

Feitas tais considerações, verifica-se que, inicialmente, a apelante sustenta a ocorrência de decadência do direito dos autores, sob o argumento de que os vícios apresentados seriam de fácil constatação, atraindo o prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II, do CDC, ou, sucessivamente, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias do parágrafo único do art. 618 do Código Civil.

Todavia, a insurgência não prospera.

Segundo estatui o art. 618, do Código Civil:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de
cinco anos
, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos
cento e oitenta dias
seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

Na hipótese, insta frisar que o prazo estatuído no
caput
do dispositivo supracitado trata de verdadeiro prazo de garantia legal e não de prazo decadencial ou prescricional. Desse modo, cabe ao empreiteiro garantir a solidez e a segurança da obra pelo lapso de 5 (cinco) anos a contar da entrega.

A compreensão jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, surgindo vícios estruturais dentro do prazo de garantia, a pretensão de natureza indenizatória (perdas e danos) ou cominatória (obrigação de fazer para reparos), fundada no inadimplemento contratual, submete-se ao prazo prescricional de
10 (dez) anos
, previsto no art. 205 do Código Civil.

Neste Eg. TJES, o entendimento é uníssono:

[...] 3 Segundo o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), o prazo de cinco anos aludido no art. 618 do CC não é decadencial e tampouco prescricional, e sim de garantia. Desse modo, segundo aquela Corte, caso surjam, dentro do referido lapso temporal, defeitos que comprometam a solidez e a segurança do imóvel, a parte prejudicada poderá acionar o construtor para pleitear reparos no prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, dispositivo esse que se refere às pretensões fundadas no inadimplemento contratual. [...] (TJES, Embargos de Declaração Cível AI, 035179008376, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 31/01/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL PRAZO DE GARANTIA 5 ANOS PRAZO PRESCRICIONAL 10 ANOS VÍCIOS CONSTATADOS QUANDO DA ENTREGA DO IMÓVEL AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE GARANTIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código Civil estipula, em seu artigo 618, um prazo de garantia de 05 (cinco) anos para que as construtoras sejam responsabilizadas por vícios de solidez e segurança de suas construções. 2. Trata-se de um prazo de garantia, de modo que,
constatada a existência de irregularidade na construção dentro do referido período, o interessado dispõe de 10 (dez) anos para propor eventual demanda (art. 205, CC).
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180063331, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/07/2022)

Saliento, por oportuno, que o prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias previsto no parágrafo único do art. 618 do Código Civil está intrinsecamente vinculado ao prazo de garantia legal de 5 (cinco) anos estabelecido no
caput
do mesmo dispositivo. Referido prazo de 180 dias aplica-se exclusivamente às situações em que o dono da obra pretenda redibir o contrato (resolução) ou pleitear o abatimento do preço (
quanti minoris
) em razão de vícios que afetem a solidez e a segurança da edificação e que se manifestem dentro do período de garantia.

Tal hipótese não se confunde com a pretensão de reparação de danos materiais e morais ou com a obrigação de fazer fundada em inadimplemento contratual por vício construtivo, as quais, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, submetem-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos. Confira-se a ementa do julgado paradigmático:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. [...] 5.
Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional
e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos. [...] 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. [...]" (STJ, Segunda Seção, EREsp nº 1.280.825/RJ, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018).

No caso concreto,
observa-se que os autores firmaram o contrato em
15/06/2012
e receberam as chaves em 2014. A ação foi ajuizada em
29/04/2016
, portanto, dentro do quinquênio de garantia legal e muito antes do escoamento do prazo prescricional de
10 (dez) anos
.

Assim,
não há que se falar em extinção do feito por decadência ou prescrição.

No mérito, a irresignação recursal não encontra amparo no acervo probatório coligido aos autos.

A esse respeito, sublinhe-se que, por se tratar de relação de consumo, incide na espécie a responsabilidade civil objetiva do construtor, nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, , os quais transcrevo
in litteris
:

Art. 12.
O fabricante, o produtor, o
construtor
, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação,
construção
, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Compulsando os autos, observa-se que os autores se desincumbiram satisfatoriamente de comprovar o fato constitutivo de seu direito por meio de um robusto laudo técnico de vistoria (fls.31/50), datado de 27 de setembro de 2014, o qual instruiu a peça exordial com 39 fotografias detalhadas.

Referida documentação técnica evidencia patologias estruturais e de acabamento severas, tais como fissuras profundas em paredes internas e externas, vazamentos em tubulações, infiltrações decorrentes de falhas na vedação de janelas e básculas que resultaram em paredes com umidade excessiva, além de paredes entregues fora de prumo. Notadamente grave é a constatação de que o escoamento de água da área de serviço não foi interligado à rede de esgoto, limitando-se a construtora a abrir um "buraco" na parede para drenagem direta no terreno lateral do imóvel (fl.46).

Importante salientar que, operada a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores — diante da evidente hipossuficiência técnica destes em face da construtora —, incumbia à apelante o dever de produzir prova técnica capaz de infirmar as conclusões do laudo apresentado pelos autores, conforme preceitua o artigo 6º, VIII, do CDC e o artigo 373, II, do CPC.

Contudo, a apelante não produziu qualquer contraprova, limitando-se a tecer alegações genéricas de má conservação e a requerer o julgamento antecipado da lide (fl.101).

Desse modo, a preclusão da perícia judicial, resultante da falta de depósito dos honorários pelos autores, não beneficia a ré. Uma vez que a apelante detém o controle das informações técnicas sobre a obra e que o ônus da prova lhe foi invertido, sua omissão em produzir prova técnica faz com que o risco da carência probatória recaia sobre si mesma.

Noutro viés, ante a ausência de impugnação específica e fundamentada aos danos detalhadamente documentados, prevalece a veracidade do laudo técnico que instrui a exordial, o qual se mostra apto a sustentar a condenação.

Tendo como ponto de partida o cenário acima delineado,
a condenação na obrigação de fazer consistente no reparo dos vícios descritos no memorial é medida impositiva para restabelecer a habitabilidade e a segurança do bem adquirido.

Quanto ao dano imaterial, a frustração da legítima expectativa de habitar a casa própria nova sem o surgimento imediato de defeitos estruturais graves ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a paz de espírito e a dignidade dos adquirentes.

A propósito, oportuno colacionar precedente desta Colenda Segunda Câmara Cível que se amolda com perfeição à hipótese vertente, inclusive quanto ao
quantum
indenizatório:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA. DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). IMPORTE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DE MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As fotografias de fls. 75/81 são suficientes para demonstrar os vícios que existiam no imóvel, em condições diversas daquelas que constavam no projeto originalmente apresentado pela empresa. 2. O fato de o imóvel ter sido entregue em condições de habitabilidade não faz com que os vícios tenham deixado de existir, o que resta reforçado pelo fato de a requerida não ter se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia. 3.
O comprometimento da construção e entrega de imóvel frustra a expectativa do consumidor e configura ofensa aos direitos de personalidade. 4. No que concerne aos danos morais, diante das premissas estabelecidas pela jurisprudência e das circunstâncias fáticas que permeiam a situação, a condenação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela proporcional.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível, 0011208-47.2014.8.08.0048, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 09/03/2023)

Nesse contexto, a verba fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o casal mostra-se proporcional à extensão do dano e compatível com os parâmetros adotados por este Sodalício em casos análogos, cumprindo as funções punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que restou comprovada a execução inadequada da obra e o nexo causal com os danos experimentados.

Posto isso,
conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em desfavor da apelante para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)